Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra a decisão proferida na ação de execução ajuizada em face de HELENA GOMES MORAIS, que indeferiu o pedido de penhora em seu contracheque de 30% (trinta por cento) de seus proventos para fins de pagamento parcial e sucessivo da dívida executada. A agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência dos tribunais superiores possui entendimento no sentido de autorizar a penhora de parte dos vencimentos do devedor, desde que não prejudique sua subsistência. Aduz que a agravada percebe renda bruta mensal de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), e que a penhora de 30% de seus rendimentos não compromete sua renda a ponto de ferir sua dignidade nem a levar à situação de miséria. Requer a concessão da tutela de forma antecipada e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão da tutela de urgência pleiteada. No que diz respeito ao periculum in mora, embora os autos apontem para a existência do direito do requerente a ser tutelado (fumus boni iuris) não está suficientemente caracterizado o prejuízo capaz de afetar o sucesso e a eficácia do processo principal (periculum in mora). Com efeito, a apreciação do pedido de liminar sem a oportunidade do contraditório não se mostra aconselhável, uma vez que não se sabe se os rendimentos da agravada estão comprometidos com consignados ou se enfrenta situação que necessita de gastos excepcionais. Ademais, prescreve o artigo 833, IV, do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Não obstante a possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial sustentada pelo STJ, em caráter prefacial, tal análise se torna prejudicada. diante da necessidade de se ter demonstrada a real situação financeira enfrentada pela devedora de forma a garantir minimamente sua dignidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se.